Tribunal: TJDFT
Processo: 0721297-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. PERIGO DE DANO REVERSO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. EXÍGUO. ASTREINTES. REVISÃO A QUALQUER TEMPO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A concessão de tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da probabilidade do direito invocado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.
2. Os planos de assistência à saúde possuem a obrigação de custear o atendimento para os casos de emergência ou urgência, tendo em vista que tal quadro implica risco de vida para o paciente. Inteligência do artigo 35-C da Lei 9.656/1998.
3. O prazo para cumprimento da obrigação fixada deve ser razoável e suficiente para a realização dos procedimentos necessários.
4. A decisão que arbitra astreintes não transita em julgado, podendo ser revista a qualquer tempo, mormente em casos de descumprimento judicial.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.